Tribunal: TJES
Processo: 0001243-38.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001243-38.2019.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOATAN NUNES MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ISENÇÃO DE CUSTAS. §4º DO ART. 6º DA LEI 9.974/2013. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ocorrer após prévia intimação da parte para comprovação do preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 99, §2º, do CPC;

2. A ausência de intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência configura nulidade da decisão que revoga o benefício, por violação ao contraditório e à ampla defesa;

3. A simples existência de vencimentos brutos acima do limite legal não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, devendo-se observar os rendimentos líquidos e as despesas ordinárias do apelante;

4. A execução individual de sentença coletiva proferida por juízo cível deste Estado é isenta de custas, nos termos do art. 6º, §4º, da Lei Estadual n. 9.974/2013;

5. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Joatan Nunes Machado contra a sentença (fl. 225), integrada pela decisão nos embargos de declaração (ID 17031252), que homologou o seu pedido de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido contra o Estado do Espírito Santo e o Banco Banestes S.A., condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 17031255), o apelante sustenta, em síntese, que: (a) faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, já que seus rendimentos líquidos são inferiores a três salários mínimos, considerando os descontos obrigatórios e encargos familiares; (b) a revogação da gratuidade baseou-se em informação imprecisa extraída do Portal da Transparência, a qual não reflete o valor líquido disponível para sua subsistência; (c) os embargos de declaração foram rejeitados, mantendo-se a omissão e o erro material da sentença quanto à sua real condição financeira; (d) a condenação ao pagamento das custas e honorários deve ser afastada, diante da demonstração de sua hipossuficiência.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 17031260).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A parte apelante se insurge contra a sentença que homologou o seu pedido de desistência do cumprimento de sentença coletiva promovido contra o Estado do Espírito Santo e o Banco Banestes S.A., condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) faz jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, já que seus rendimentos líquidos são inferiores a três salários mínimos, considerando os descontos obrigatórios e os encargos familiares; (b) a revogação da gratuidade baseou-se em informação imprecisa extraída do Portal da Transparência, a qual não reflete o valor líquido disponível para sua subsistência; (c) os embargos de declaração opostos foram rejeitados, mantendo-se a omissão e o erro material da sentença quanto à sua real condição financeira; (d) a condenação ao pagamento das custas e honorários deve ser afastada, diante da demonstração de sua hipossuficiência.

De plano, cumpre esclarecer que o apelante promoveu, na origem, execução individual de sentença coletiva decorrente do título judicial formado na ação n. 0003675-03.2000.8.08.0024, que versou sobre a anulação de contratos de crédito rotativo vinculados ao Banestes.

O procedimento individual de execução de sentença coletiva encontra, no § 4º do art. 6º da Lei Estadual n. 9.974/2013, expressa previsão de isenção de custas e preparo, não havendo que se falar em condenação do apelante nesse ponto.

É a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MISERABILIDADE NÃO COMPROVADA – ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS (ART. 6º, § 4º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013)– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, nos termos do art. 6º, § 4º da Lei Estadual nº 9.974/2013). Precedentes deste e . TJES. 2. Agravo interno conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5007514-51 .2022.8.08.0000, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000942-79.2022.8.08 .0000 AGRAVANTE: CELSO MONTEIRO COSTA AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E BANESTES S/A RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA – ISENÇÃO DE CUSTAS – LEI ESTADUAL Nº 9.974/2013 – ALTERAÇÃO NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES QUE NÃO FOI HOMOLOGADA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – MATÉRIA PRECLUSA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE 1. O artigo 6º, § 4º, da Lei Estadual nº 9 .974/2013 estabelece que “as obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas, salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado”. 2. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que ão são devidas custas processuais em casos como o presente, em razão da isenção prevista em lei. 3 . O Juízo a quo não homologou a desistência da presente demanda em relação ao Banestes S/A, permanecendo esse, até o presente momento, no polo passivo da demanda. Deste modo, o valor da causa deve manter a correspondência com os valores que se pretende executar, os quais ainda dizem respeito a ambos os executados. 4. O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo Juízo a quo em 27/10/2020 e não foi objeto de recurso a seu tempo e modo, não cabendo discussão no presente momento, em razão da preclusão 5 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000942-79.2022.8 .08.0000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 3ª Câmara Cível)

Não bastasse isso, constato que o apelante teve a gratuidade da justiça inicialmente deferida em 29 de abril de 2019 (fl. 123), tendo sua revogação ocorrido apenas na sentença, por ocasião da homologação da desistência, em acolhimento à impugnação apresentada pelos requeridos.

Nesse ponto, constato que não foi oportunizado ao apelante, na forma como determina o §2º do art. 99 do CPC, segundo o qual “
O juiz somente poderá indeferir
[ou revogar]
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Nesse ponto, verifica-se que não foi oportunizado ao apelante o exercício do contraditório, na forma do § 2º do art. 99 do CPC, segundo o qual: “
O juiz somente poderá indeferir
[ou revogar]
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Tal circunstância, por si só, já é suficiente para tornar nula a revogação do benefício. Ademais, os elementos constantes dos autos demonstram que o apelante possui renda líquida mensal de R$ 3.086,11 (três mil e oitenta e seis reais e onze centavos), inexistindo indicação de patrimônio ou de outras fontes de renda que revelem capacidade financeira incompatível com o instituto da gratuidade da justiça.

Sendo certo que “
Não se pode exigir que o jurisdicionado se desfaça de seus bens para ter assegurado o acesso à prestação jurisdicional. Para o deferimento do benefício de gratuidade de justiça deve ser avaliado apenas se a exigência das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado, em confronto com os rendimentos da parte, representa risco de comprometimento de seu sustento e de sua família
.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004199000045, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021).

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para, reformando a sentença, restabelecer em favor do apelante a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.